Tribunal: STF
Processo: ARE 1529646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO POR CUMPRIMENTO DO PLANO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO , À AMPLA DEFESA , AO DEVIDO PROCESSO LEGAL . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. O acórdão recorrido confirmou a regularidade do encerramento do processo de recuperação judicial da agravante, reconhecendo o cumprimento do plano e a perda superveniente do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da recuperação judicial da empresa, por cumprimento do plano e perda do objeto, ofende diretamente dispositivos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o tema 339 da repercussão geral. 4. A suposta violação ao contraditório e às garantias processuais revela-se de natureza reflexa, dependente do reexame de normas infraconstitucionais, o que afasta a repercussão geral da matéria, nos termos do tema 660. 5. Não houve demonstração de identidade fática e jurídica com os precedentes dos temas 90 e 1.232 da repercussão geral nem configuração de decisão surpresa ou cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido” (eDOC 469 – ID: 4a849b1e, p. 1-2)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    Indica-se como paradigmas da divergência os acórdãos proferidos pela Primeira Turma nos AgR-AI nº 819.102/RS e do ARE nº 664.930/SP, assim como pelo Plenário no AI nº 791.292/PE, QO-RG, paradigma do tema 339 da repercussão geral. 



    Alega-se que a fundamentação decisória mínima apta a satisfazer o standard constitucional precisa alcançar motivação substancial, apta a revelar o itinerário lógico do julgador e o exame efetivo das alegações, bem como a possibilitar o controle jurisdicional (eDOC 483 – ID: 67655223, p. 13).



    Reitera-se, ainda, a necessidade de suspensão do feito em virtude da pendência do julgamento definitivo da Reclamação Constitucional nº 72.581 (eDOC 483 – ID: 67655223, p. 13).



    Aduz-se que a tese firmada pela Col. Segunda Turma restringiu indevidamente o alcance dos arts. 313, V, “a”, e 493 do CPC, ao passo que a posição da Col. Primeira Turma reconheceu a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, ainda que em sede recursal extraordinária, como medida prudencial de coerência jurisprudencial (eDOC 483 – ID: 67655223, p. 17).



    Por fim, aponta-se a existência de divergência entre a decisão embargada e a orientação seguida no RE nº 583.955/RJ e no RE nº 1.387.795/MG, notadamente no que se refere à aplicação da tese dos temas 90 e 1.232 da repercussão geral ao caso dos autos.



    Argumenta-se que o cerne da controvérsia deste caso não reside em questões infraconstitucionais ou de interpretação da lei falimentar, mas sim na efetiva supressão de garantias processuais constitucionais, notadamente no que se refere à competência para julgar o feito (eDOC 483 – ID: 67655223, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a decisão embargada manifestou-se de forma inequívoca ao reafirmar a inexistência de identidade fática e jurídica entre os temas 90 e 1.232 da repercussão geral e o caso concreto, não se justificando o sobrestamento do feito. 



    Efetivamente, a questão tratada refere-se à regularidade do encerramento de uma recuperação judicial reconhecida pelo juízo competente como exaurida em seus efeitos, sem qualquer demonstração de prejuízo processual ou substancial para os credores ou para a continuidade das atividades empresariais.



    Os paradigmas indicados, por sua vez, tratam da competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial (tema 90) e da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento (tema 1.232). Logo, ausente aderência estrita entre os paradigmas e a matéria central debatida nestes autos.



    No ponto, registrei que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a presente recuperação judicial se encontra em tramitação há mais de dez anos e que não estão mais subsistentes elementos que justifiquem a prorrogação do processo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, a recorrente sempre deixou claro que o seu propósito é obter a prorrogação do benefício da recuperação judicial, que já lhe havia sido concedido por quase 10 (dez) anos, a fim de blindar o seu patrimônio contra as interferências advindas das obrigações originariamente assumidas e não cumpridas pela empresa VASP, eventualmente pertencente ao mesmo grupo econômico da recorrente, consoante se apura na ação incidental manejada pelo Parquet objetivando a extensão dos efeitos da falência da VASP às demais empresas do Grupo Canhedo. 



    Ocorre, no entanto, que o Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial do Distrito Federal, competente para verificar se as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial foram satisfatoriamente cumpridas pela empresa em recuperação, concluiu que houve perda superveniente do objeto da presente recuperação judicial, motivo pelo qual determinou por sentença o encerramento do benefício da recuperação judicial deferido, repita-se, há quase 10 (dez) anos, à sociedade empresária "Agropecuária Vale do Araguaia Ltda", ora recorrente. 



    O Juízo responsável pela recuperação judicial em exame determinou por sentença o encerramento do favor legal, em síntese, sob os seguintes fundamentos: i) todos os débitos de titularidade dos credores submetidos ao plano de recuperação judicial foram ou estão sendo adimplidos conforme o planejado; ii) com a encampação do serviço de transporte público pelo Governo do Distrito Federal e, antes, diante da ausência de renovação da permissão do serviço de transporte à recorrente, houve perda superveniente do objeto da recuperação no que tange à preservação da principal atividade da recuperanda; e iii) as empresas do Grupo Canhedo são litisconsortes passivas necessárias nos autos do processo incidental que discute a responsabilidade solidária pelas dívida da VASP, em trâmite perante o Juízo responsável pelo processamento da falência da VASP S/A, em São Paulo. Assim, "A racionalidade derivada da necessidade de um único Juízo a decidir sobre a ingerência no patrimônio das empresas do grupo Canhedo evitará decisões conflitantes, como, por exemplo, a eventual constrição de bem determinada por Juízos Trabalhistas". 



    De igual modo, o colendo Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, mantendo inalterada a r. sentença, sob o fundamento precípuo de que, com o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação aprovado e homologado, é mister reconhecer que a recuperação judicial atingiu o seu escopo, de tal sorte que falece interesse processual à recorrente em relação à pretensão de obter, novamente, a prorrogação da recuperação judicial, agora pelo período de mais três anos. 



    (...)



    A eg. Corte a quo asseverou que, ante a constatação da inexistência dos requisitos legais autorizativos da concessão do pleito de renovação da recuperação, que é medida prevista em caráter excepcional, para situações em que se afigura indispensável ao efetivo soerguimento judicial da empresa, bem como a preservação da sua atividade, é de rigor a manutenção da r. sentença de encerramento da recuperação, com base no art. 63 da LFR. 



    A partir das premissas fáticas ora lançadas, verifica-se que a conclusão adotada no v. acórdão recorrido não destoa do entendimento albergado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de que "A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, 'os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas' (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016) - (Grifou-se) 



    Deveras, mutatis mutandis, a própria Lei de regência (Lei 11.101/2005) expressa que, cumpridas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial, o Juízo da Recuperação encerrará, por sentença, a recuperação judicial, determinando, ainda, a adoção das medidas previstas nos incisos do art. 63 do mesmo diploma legal (...) 



    Desse modo, de fato, a pretensão recursal exposta demandava o reexame de fatos e provas para modificação das conclusões do acórdão recorrido. Essa atividade, em regra, é incompatível com a presente via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    Assim, ausente qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do acórdão recorrido de origem e da decisão ora agravada, subsiste incólume o entendimento firmado, não merecendo prosperar, portanto, o presente agravo interno” (eDOC 207 – ID: 2dacdfd3)  



    Logo, não subsiste a alegada omissão, dado que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Efetivamente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a orientação seguida na decisão embargada está devidamente alinhada ao que esta fixou por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso)  



    De fato, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à presença de elementos que justifiquem o encerramento ou o prosseguimento da recuperação judicial demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dirigente sindical. Estabilidade. Encerramento das atividades empresariais. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença. 2. Hipótese em que para divergir do Tribunal de origem seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos. Procedimento incabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1481622 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.05.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução Fiscal. Suspensão. Recuperação judicial. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Enunciado da Súmula 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da desnecessidade de suspensão da execução fiscal diante da existência da recuperação judicial da empresa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. (...)” (ARE 1035025 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.05.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente